Tribunal: TJDFT
Processo: 0704610-85.2020.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pelo ESPÓLIO DE ANTÔNIO BARROZO ARANHA (apelante/réu) contra a sentença (ID 40302187) proferida nos autos da ação de manutenção de posse, ajuizada por SINOMAR ELEUTERIO DA SILVA (apelado/autor), que julgou improcedente o pedido veiculado na ação 0704192-11.2020.8.07.0018 e procedente o pedido inicial desta ação para manter o apelado na posse do imóvel objeto do feito. Considerando que o caso se amolda ao previsto no artigo 1.012, V, do Código de Processo Civil, recebo o recurso de apelação de ID 40302197 somente no efeito devolutivo. Preclusa esta decisão, venham os autos conclusos para análise do mérito recursal, eis que já foram apresentadas contrarrazões no ID 40302202. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora